Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005232-27.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCIANO DE ARRUDA VARGAS
IMPETRANTE: RODRIGO DIEGO DE CARVALHO, GUILHERME ENNES JARDIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano de Arruda Vargas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teve contra si decretadas medidas protetivas de urgência, em virtude do registro de ocorrência n. 2021.320611, em 6.12.2021, tendo na mesma ocasião renunciado ao direito de representação.
Afirmam que postularam a revogação da medida protetiva na origem, porém o magistrado singular deixou de apreciar o pedido, por compreender que esta somente pode ser revista na via recursal.
Aduzem, no entanto, que não há indícios do cometimento da suposta conduta criminal que deu base à imposição das medidas protetivas, sendo insubsistentes os seus motivos.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 122929552).
É o essencial.
A situação dos autos revela manifesta ilegalidade, pois as medidas protetivas de urgência, no caso embasada em suposto crime de ameaça, estão sendo adotadas de forma autônoma e não cautelar.
A suposta vítima, por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência, declarou à autoridade policial o seguinte:
“Que durante três anos conviveu em situação conjugal de fato com Luciano de Arruda Vargas e com ele possui um filho que conta com cinco anos de idade e é fruto do relacionamento. Que no ano de 2016, se separou de Luciano e em seguida requereu medidas protetivas. Que diz que em datas que não se recorda, mas acredita ter sido há quinze dias, Luciano entrou em contato consigo via telefonia celular e lhe disse: “vou mostrar para o juiz quem você é, você finge que é boa mãe, mais eu vou mostrar quem você é para o juiz e vou tirar o nosso filho de você”. Que diz que pela convivência difícil que manteve com Luciano, se sente psicologicamente desestabilizada e acredita que tudo que ele deseja é deixa-la abalada. Que apesar de não realizar ameaça explicita, Luciano costuma de maneira muito sutil e implícita deixá-la mal porque ele deixa claro que não está sendo uma boa mãe, participativa e atuante no crescimento do filho que possuem em comum. Que diz que na época em que poderia renovar a medida protetiva que já havia requerido, preferiu não renovar para verificar se Luciano iria lhe tratar com educação e respeito, todavia, ele nunca mostrou mudanças no comportamento e sempre fez questão de deixá-la mal psicologicamente. Que após ter sido esclarecida sobre a processualística penal diz que não deseja requerer a abertura de processo, não deseja representar criminalmente contra Luciano de Arruda Vargas pelos fatos acima mencionados e que deseja requerer medidas protetivas de urgência” (id 122079980, pág. 74).
Na sequência, assinou o Termo de Renúncia n. 2021.16.445984 (id 122079980, pág. 75).
Apesar disso, foram deferidas as medidas protetivas, sem que na decisão houvesse qualquer exposição do suposto fato criminoso que a embasaria, tampouco de situação concreta de risco à requerente.
Neste contexto, tem-se que não há no direito processual penal cautelares autônomas. Todas as cautelares de natureza criminal pressupõe uma ação principal que visa ser resguardada com as cautelares, sejam àquelas elencadas no Código de Processo Penal ou em leis especiais.
Assim, ausente qualquer apuração criminal, notadamente diante da renúncia expressa da suposta vítima, as medidas protetivas não podem subsistir de forma autônoma. Neste sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.
II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.
III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).
IV - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que mantidas as medidas protetivas desde 23.02.2017, em razão de fatos ocorridos naquele ano, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal referente à infração criminal.
V - Com efeito, as medidas protetivas impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm limitado a liberdade e o direito de ir e vir do agravado, conquanto não exista ação penal em curso nem se tenha perspectiva de deflagração do jus persecutionis. A imposição das restrições de liberdade ao recorrido, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, resulta em constrangimento ilegal.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1761375/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021)
Portanto, constatada a manifesta ilegalidade decorrente da imposição de restrições cautelares ao paciente sem a existência de um inquérito policial ou ação penal, é impositiva o deferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para revogar as medidas protetivas impostas ao paciente Luciano de Arruda Vargas nos autos n. 1002950-93.2021.8.11.0018.
Intime-se.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau, delegando-lhe a função de intimar a vítima.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA